Tribunal: TJDFT
Processo: 0768274-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PORTARIA CG 34/21 DO TJDFT. VIGÊNCIA REVOGADA. PORTARIA CONJUNTA 67/2016 DO TJDFT. INTIMAÇÃO DAS PARTES. CITAÇÃO POR WHATSAPP. MEDIDA EXCEPCIONAL DURANTE A PANDEMIA.
1. O artigo 246, caput, do Código de Processo Civil dispõe que a "citação será feita preferencialmente por meio eletrônico". Essa disposição se refere a e-mail cadastrado pelo próprio citando em banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento a ser editado pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ.
2. A Portaria CG 34/2021 do TJDFT possibilitou a prática de atos processuais por meio do aplicativo WhatsApp durante a pandemia pela Covid-19 e estava condicionada à vigência de Decretos Distritais que impunham medidas restritivas no âmbito do Distrito Federal. Dessa forma, com a revogação desses Decretos, a Portaria CG 34/2021 também teve sua vigência revogada. Precedentes do TJDFT: Acórdãos 1796376, 1798817 e 1664844.
3. A Portaria Conjunta 67/2016 do TJDFT, por sua vez, se refere a procedimento de intimação de partes mediante a utilização do aplicativo de mensagens Whatsapp, não de citação.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios, por ausência de contrarrazões. A ementa servirá de Acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.